Tribunal: TJBA
Processo: 8101547-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101547-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: DENIVALDO ARAUJO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais. Negativação indevida. Cessão de crédito. Ausência de comprovação específica da origem do débito. Declaração de inexistência da dívida mantida. Danos morais afastados. Súmula 385 e Tema 922 do STJ. Cessão de crédito entre Banco Bradesco S.A. e Fundo de Investimento devidamente comprovada através de termo registrado em cartório, com notificação ao devedor via órgão de proteção ao crédito. Cisão empresarial entre HSBC e Bradesco que justifica a migração de ativos e créditos. Persistência de lacuna probatória crucial quanto à vinculação específica dos documentos genéricos apresentados ao contrato objeto da cessão e ao valor exato cobrado. Ausência de demonstração inequívoca da origem do débito no valor de R$ 732,52 que fundamentou a negativação. Ônus probatório não cumprido pelo apelante nos termos do art. 373, II, do CPC. Irregularidade da inscrição mantida. Existência de inscrições prévias legítimas nos órgãos de proteção ao crédito não contestadas adequadamente pelo apelado. Incidência da Súmula 385 e do Tema 922 do STJ que afastam o dever de indenizar por danos morais quando preexistente anotação legítima nos cadastros restritivos. Assim, a sentença merece reforma parcial apenas para excluir a condenação por danos morais. Apelo provido parcialmente.